Tribunal: TJES
Processo: 5028740-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028740-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL REGIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESVIO DE FUNÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rafael Regis Pereira contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de reconhecimento de desvio de função no âmbito do DETRAN-ES. O embargante alega omissão do acórdão ao considerar verdadeira uma alegação já refutada, sustenta que suas funções eram de auditoria, não apenas de análise documental, e requer modulação dos efeitos para reconhecer o desvio em período específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios relevantes ao pleito de desvio de função e se seria cabível modulação dos efeitos da decisão para reconhecer parcialmente o pedido do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração se caracteriza pela ausência de análise de questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso, pois o acórdão apreciou expressamente os elementos de prova apresentados.

A alegação de omissão baseada em inconformismo com a valoração das provas configura tentativa de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos aclaratórios.

A pretensão de modulação dos efeitos da decisão, apresentada apenas nos embargos, constitui inovação recursal, sendo incabível sua apreciação por não ter sido deduzida na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se à ausência de análise de matéria relevante anteriormente suscitada, não servindo ao reexame do mérito da decisão.

A simples discordância com a valoração da prova não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

Inovações recursais apresentadas apenas em sede de embargos de declaração não devem ser conhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a ocorrência do vício de omissão no acórdão que negou provimento ao apelo de Rafael Regis Pereira, onde ele pleiteava o reconhecimento de desvio de função no âmbito das atividades desempenhadas no Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-ES.

Em suas razões, o recorrente aponta que a omissão estaria no fato de ter sido considerado verdadeira uma alegação que ele já havia comprovado que era falsa. Aventa que o serviço por ele realizado nas dependências da Autarquia recorrida seria de auditoria e não meramente análise de documentos. Por fim, aventa que deveria ser feita uma modulação dos efeitos para que seja considerado o desvio de função em determinado período.

Pois bem.

Como cediço, o vício de omissão que enseja o manejo dos aclaratórios, ocorre quando o julgador deixa de analisar matéria imprescindível para o deslinde dos autos.

Registre-se que a relevância do tema cujo enfrentamento se impõe decorre da influência dele para o caso e não da conotação que lhe é dada pela parte.

Seguindo esse raciocínio, não há como concluir pelo acolhimento da tese recursal.

Isto, porque é possível verificar que a alegação em análise não se sustenta, na medida em que o próprio recorrente justifica a omissão na suposta incorreção da conclusão alcançada no acórdão em relação ao que ele alega ter comprovado, ou seja, seu objetivo é de revisão do caso.

A irresignação do embargante está baseada na valoração da prova no julgamento do seu apelo, eis que não concorda com o acolhimento dos argumentos trazidos pela parte adversa.

Ora, todos os elementos de prova trazidos nestes embargos, como por exemplo a matéria jornalística e o
print
de tela de sistema interno da autarquia, foram analisados no acórdão, como se percebe do que restou expressamente consignado nos parágrafos 18 e 26 do inteiro teor (id. 10929877).

Demais disso, a alegação de eventual modulação feita neste momento para que ao menos seja reconhecido o desvio de função em parte do tempo outrora alegado também não se sustenta, seja porque não restou reconhecido pelos elementos de prova dos autos a ocorrência do exercício de atividade estranha a que era estabelecida para o recorrente, bem como porque a referida alegação não constou do apelo, logo, por óbvio, não poderia ter sido enfrentado.

A alegação de omissão apenas poderá ser direcionada às matérias que foram minimamente trazidas pela parte na sua manifestação anterior, sob pena de adicionarem discussão nova em momento inoportuno.

Frente a essas questões, não há como acolher a tese em comento.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.